Tribunal: STF
Processo: Rcl 43840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AMICUS CURIAE. ILEGIMIDADE AD CAUSAM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da Baixada Santista, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988, I a III, do CPC, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 2281543-46.2019.8.26.0000, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 2447 e do ARE 878.911-RG.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo – FETPESP ajuizou representação de inconstitucionalidade em face da Lei nº 2.399/1997, que institui o transporte público coletivo municipal por lotações na cidade de Cubatão, ao argumento de que padeceria de vício de iniciativa, pois a competência seria exclusiva do Chefe do Poder Executivo local, e também de violação do princípio da separação de Poderes;
    (ii) a reclamante, que representa os usuários do transporte público coletivo, teve sua participação admitida no feito alegadamente como assistente simples, sem que se especificassem seus poderes processuais;
    (iii) na sessão de julgamento, não foi permitida à reclamante a realização de sustentação oral, ao fundamento de que sua admissão nos autos se deu como amicus curiae;
    (iv) a reclamante manejou “petição intercorrente”, que não teve pronunciamento acerca da nulidade por ausência de franqueamento de sustentação oral, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e agravo interno, aduzindo que seu ingresso no feito não estaria limitado à qualidade de amicus curiae;
    (v) o Tribunal de origem deu prosseguimento ao julgamento do processo, sem que se apreciassem os recursos pendentes, confirmando a procedência da representação de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa e infringência ao Princípio da Separação de Poderes;
    (vi) a decisão reclamada ofende o que decidido: (a) na ADI nº 2447-MG, em que esta Suprema Corte definiu que o art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal tem aplicação tão somente à administração dos Territórios, e também (b) no ARE 878.911-RG, segundo o qual somente haverá na legislação municipal vício de iniciativa se a Constituição da República assim expressar;
    (vii) presentes os requisitos para concessão de medida liminar: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista que o cumprimento do acórdão reclamado causará a cessação das atividades das lotações e provocará prejuízos aos permissionários e à população de Cubatão;
    (viii) no mérito, requer a cassação da decisão reclamada, “reconhecendo a inexistência de vício de iniciativa e de ofensa à Separação de Poderes a partir da elaboração da Lei Municipal nº 2.399/1997 do Município de Cubatão, bem como a competência da Câmara Municipal, por meio da da autoria de Vereador, para criação do transporte público coletivo alternativo, declarando-a constitucional”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional consiste na violação das decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 2.447 e do ARE 878.911-RG.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”.
    4. Primo ictu oculi, verifico que o reclamante não detém legitimidade ad causam para a presente reclamação. Isso porque o reclamante, na origem, foi admitido como amicus curiae, como se denota do seguinte despacho (e-doc. 15):
    “Fls. 255/335: considerando que o requerente tem como objetivo a defesa de direitos e interesses dos usuários de transportes coletivos e alternativos de passageiros da Região Metropolitana da Baixada Santista, admito seu ingresso no feito como terceiro, por entender presentes os requisitos dispostos no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 (relevância da matéria e representatividade da associação)”. 
    5. Consoante o art. 138 do CPC, o amicus curiae apenas pode recorrer da decisão que não admite sua participação no processo, opor embargos de declaração e recorrer de decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Nesse contexto, como se observa, a legislação processual civil não conferiu a esse agente a legitimidade ativa para a reclamação constitucional. Veja-se: 
    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas”.
    6. Ainda no que diz com os contornos da intervenção do amicus curiae, a robustecer a carência da legitimidade ad causam, cito: 
    “O amicus curiae (art. 138 do CPC/2015) é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes - nem mesmo limitada e subsidiariamente, como o assistente simples. Auxilia o órgão jurisdicional no sentido de que lhe traz mais elementos para decidir. Daí o nome de “amigo da corte”. (TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil V. 1: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. São Paulo: RT, 2016. p. 194).
    7. Outrossim, o reclamante alega que não foi admitido como amicus curiae, mas sim como assistente simples. Para afastar a conclusão da Corte de origem necessária seria a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco os seguintes jugados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção ou transferência automática, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial pela negligência do tomador de serviços que, ao tomar ciência de irregularidades, deixou de adotar medidas para normalização da situação, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16 e nem a Súmula Vinculante 10. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36882 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora